Tribunal: TJMT
Processo: 1021875-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021875-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO RODRIGUES FERREIRA
AGRAVADO: ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG RODRIGUES, EDSON APARECIDO SILVA e RIVER HOUSE IMÓVEIS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por CELSO RODRIGUES FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos de “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n. 1040948-26.2021.8.11.0041, ajuizada em face de ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG RODRIGUES, EDSON APARECIDO SILVA e RIVER HOUSE IMÓVEIS LTDA., que indeferiu os pedidos em antecipação de tutela.
Nas razões recursais o agravante sustenta que “no dia 24/05/2021, o Agravante adquiriu dos Agravados, através de Contrato de Compra e Venda, a posse de um imóvel rural de 168,8095 hectares, denominado “Fazenda Dona Dirce”, localizado na zona rural do município de Nobres/MT” (sic).
Afirma que “apesar de se tratar de uma posse, o Agravante acreditou estar realizando o melhor negócio, tendo em vista que foi intermediado por uma imobiliária, além de que os Agravados forneceram diversos documentos que comprovariam a origem da área e que se tratava de uma posse mansa, pacífica e livre de quaisquer ônus, tanto que isso foi expressamente consignado no contrato em anexo” (sic).
Ressalta que “sete meses após ter adentrado e estar exercendo a posse do imóvel, o Agravante foi surpreendido com o cumprimento de um mandado de reintegração de posse, oriundo dos autos n. 1001234-29.2020.8.11.0030, processo que teve início muito antes do negócio jurídico entabulado entre as partes, o que caracteriza violação do princípio da boa-fé objetiva e atrai a aplicação do instituto da evicção” (sic).
Sustenta que “TRATAM-SE OS AGRAVADOS DE PESSOAS QUE VENDERAM A POSSE DE UMA ÁREA SABENDO DA EXISTÊNCIA DE UM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR” (sic).
Anota que, ao contrário do que entendeu a d. magistrada de piso, “O AGRAVANTE EM MOMENTO ALGUM PEDIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO” (sic).
Acrescenta que, equivocadamente, a Juíza “fundamentou a negativa da tutela autoral em uma série de julgados que versam sobre reintegração de posse de bem imóvel, os quais explicitam a necessidade de instrução probatória para deferir reintegração de posse em casos de esbulho possessório” (sic).
Discorre que “as medidas que foram pleiteadas em sede liminar são, além do bloqueio de valores achados na conta dos Agravados, a busca e apreensão do veículo AMAROK, placa OAW 4A54, para garantir o processo e o direito ao ressarcimento do Agravante, nomeando-o como fiel depositário do bem” (sic).
Destaca que “esse veículo não se encontra em nome de terceiro como foi afirmado pela Magistrada, ao contrário, o veículo ainda permanece em nome da empresa do Agravante, pois subsiste um financiamento sobre ele (gravame), de forma que, na época do negócio jurídico, não foi possível transferir a propriedade do bem para o Agravado” (sic).
Acrescenta que “o veículo caminhão SCANIA P310 BBX2, PLACA OAT 4J14, é que se encontra em nome de terceiro, porque já foi alienado pelos Agravados. Contudo, a respeito desse veículo, não fora solicitada a busca e apreensão, mas tão somente a restrição de circulação através do DETRAN/MT, justamente para a garantia do processo” (sic).
Assevera, ademais, que “a Magistrada de origem fundamentou o não preenchimento dos requisitos para concessão da liminar porque o Agravante não teria apresentado documentos como comprovantes de transferência bancária, de transferência dos veículos ou recibo de pagamento com cheque” (sic).
Frisa que “o veículo AMAROK, placa OAW 4A54, não pode ser transferido em razão da existência de gravame sobre ele. No entanto, foram anexadas fotos comprovando que o veículo se encontra depositado na casa do segundo réu, sr. EDSON APARECIDO SILVA, que é irmão do primeiro réu ODAIR” (sic).
Registra que “anexou um vasto e robusto conjunto probatório para comprovar as suas alegações, tais como todos os comprovantes de transferência bancária realizadas nas contas da imobiliária intermediadora e da esposa do segundo réu (conta corrente que fora indicada no contrato), bem como extratos bancários demonstrando a compensação dos cheques dados em pagamento” (sic).
Aduz que “está correndo contra o tempo, uma vez que está demonstrado nos autos que os Agravados agiram de má-fé e ludibriaram o Agravante, de forma que se corre o risco dessas pessoas se desfazerem do seu patrimônio, assim como o fizeram com o caminhão SCANIA entregue como pagamento, sem contar que o veículo AMAROK sofre depreciação de mercado a cada dia que passa” (sic).
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, requer:
“A) A BUSCA E APREENSÃO do veículo que se encontra registrado em nome da empresa do Agravante, AMAROK V6 HIGHLINE AC4, ano/modelo 2019/2020, diesel, cor cinza, PLACA OAW 4A54, renavan 01227259872, a qual encontra-se localizada na residência do 2o réu, sr. EDSON APARECIDO SILVA, na Rua Generoso Tavares, no 164, Várzea Grande/MT, CEP 78110- 640, devendo um oficial de justiça ser designado para se diligenciar até o local e promover a imediata remoção do veículo, nomeando o Agravante como fiel depositário do bem;
B) Seja determinada a RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL) sobre o veículo caminhão SCANIA P310 BBX2, ano/modelo 14/14, diesel, cor vermelha, PLACA OAT 4J14, renavan 01004685596, visando garantir a efetividade do direito pleiteado, ou, subsidiariamente, ao menos A RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SOBRE O CITADO VEÍCULO.
C) O bloqueio da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na conta corrente no 2549-0, agência no 0790, de titularidade da sra. CLEIVA ALVES DA SILVA, através do sistema SISBAJUD, a fim de garantir o direito ao ressarcimento do Agravante, impedindo que esse valor não seja perdido no decorrer da ação;
D) O bloqueio de valores encontrados nas contas dos réus ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG RODRIGUES e EDSON APARECIDO SILVA, através do sistema SISBAJUD, até o limite do montante a ser ressarcido ao autor, devidamente atualizado, no total de R$ 1.319.223,70 (um milhão e trezentos e dezenove mil e duzentos e vinte e três reais e setenta centavos), com vistas a garantir a efetividade do direito pleiteado nesta ação
E) O bloqueio do valor atualizado de R$ 37.086,61 (trinta e sete mil e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) na conta da Caixa Econômica Federal, agência 0016, operação 003, conta corrente 7579-7, de titularidade do terceiro réu, RIVER HOUSER IMÓVEIS LTDA, CNPJ 30.660.563/0001-77, quantia recebida a título de comissão de corretagem.
F) Caso não sejam encontrados valores nas contas dos réus, requer-se a penhora de bens imóveis encontrados em nome dos réus (ANOREG), bem como a penhora de veículos via RENAJUD;” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 111908454.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O agravante insurge-se contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência vindicada, fundamentando-a nos seguintes termos:
“[...] Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CELSO RODRIGUES FERREIRA em desfavor de ODAIR JOSE KNIPPELBERG RODRIGUES , EDSON APARECIDO SILVA e RIVER HOUSER IMOVEIS LTDA , devidamente qualificados nos autos, em que narra que firmou com os Requeridos, em 24 de maio de 2021, um INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE POSSE E BENFEITORIAS DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS AVENÇAS, adquirindo a posse do imóvel rural denominado “FAZENDA DONA DIRCE”, com área total de 168,8095 ha (cento e sessenta e oito hectares, oitenta ares e noventa e cinco centavos), localizado na região conhecida como “COQUERAL”, no município de Nobres/MT, pelo valor de R$ 1.520.000,00 (um milhão e quinhentos e vinte mil reais).
Informa que foi integralmente pago R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) através de transferência bancária na; R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), a ser pago mediante a entrega de um caminhão SCANIA P310 BBX2, ano/modelo 14/14, diesel, cor vermelha, PLACA OAT 4914, renavan 01004685596; R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em 24/05/2021, mediante a entrega de uma caminhonete AMAROK V6 HIGHLINE AC4, ano/modelo 2019/2020, diesel, cor cinza, PLACA OAW 4a54, renavan 01227259872; R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago através de 10 (dez) cheques no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cada um iniciando em 15 de julho de 2021, sendo o último em 15 de abril de 2022, emitido por MOBILE TRANSPORTE EIRELI; R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser pago através de 10 (dez) cheques no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cada um iniciando em 20 de junho de 2021, sendo o último em março de 2022, emitidos pela empresa do autor, JC TRANSPORTES.
Acrescenta que, no dia 11/10/2021, 7 (sete) meses da aquisição e efetivo exercício da posse do imóvel, o autor foi surpreendido com o cumprimento de um mandado de reintegração de posse na propriedade rural que acabara de adquirir, onde o caseiro contratado pelo autor, juntamente com sua família, tiveram que deixar a fazenda, além de que todos os bens do autor tiveram de ser retirados da propriedade.
(...)
In casu, o autor pleiteia pelo bloqueio da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na conta corrente no 2549-0, agência no 0790, de titularidade da sra. CLEIVA ALVES DA SILVA, o bloqueio de valores encontrados nas contas dos réus, até o valor do montante já gasto pelo autor, no total de R$ 1.340.000,00 (um milhão e trezentos e quarenta mil reais), busca e apreensão do veículo AMAROK V6 HIGHLINE AC4, ano/modelo 2019/2020, diesel, cor cinza, PLACA OAW 4a54, renavan 01227259872, SCANIA P310 BBX2, ano/modelo 14/14, diesel, cor vermelha, PLACA OAT 4914, renavan 01004685596, em virtude dos referidos bens terem sido utilizados como forma de pagamento do instrumento contratual que visa rescindir no mérito da demanda.
Insta consignar que, em que pese contenha no pedido liminar o pleito de busca e apreensão, o pedido autoral enquadra-se em Reintegração de Posse.
Neste sentido, é o entendimento do c. STJ de que somente após a resolução é que poderá haver a posse injusta no imóvel, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009,REPDJe 15/06/2009). 2. (...) (...) 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) – grifei.
Ainda sobre casos análogos, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de compra e venda , pois somente após a sua resolução é que poderá haver posse injusta. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018).
1009523-46.2017.8.11.0000AGRAVANTE: INES HANEL VEIGA, PAULO MAGNO VEIGA AGRAVADO: MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de liminar antes que tenha havido cognição exauriente. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.II - Há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do bem móvel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. PRETENSÃO DE GARANTIA DE BENS PARA FUTURA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIMINAR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROTESTO DE TÍTULOS E APONTAMENTOS EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INCONSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA, OCULTAÇÃO DE BENS OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO, A PONTO DE FRUSTRAR FRAUDULENTAMENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE OS CREDORES. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 813, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJPR – Agravo de Instrumento no 550224-5, 14a Câmara Cível, Rel. Des. Laertes Ferreira Gomes) (Grifo nosso)
No caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não constato o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, primordialmente porque a parte autora não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações, como comprovante de transferência bancária, comprovante de transferência dos veículos e recibo de pagamento com cheque, o que afasta a probabilidade do direito.
Ademais, da análise das alegações contidas na exordial, bem como da documentação carreada aos autos (Id. 70219915), resta evidenciado, ao menos na presente sede de cognição que o veículo atualmente se encontra em nome de terceiro estranho à lide, sendo temerário o deferimento da medida antecipatória em sede de cognição sumária.
Outrossim, ainda não se conhece o patrimônio da parte ré, por isso, não é possível, com a cognição própria ao momento, afirmar que está insolvente apenas com base nos documentos encartados ao feito.
Depois, não fora indicada qualquer atitude da requerida que importaria em ameaça à dilapidação de seu patrimônio.
Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada.
Com essas considerações, analisadas as alegações e documentação apresentada, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.” (Id. 111881970).
Pois bem. Em que pese os fundamentos destacados na decisão de piso, ao que tudo indica neste momento em que é feita uma análise perfunctória da questão debatida, entendo que melhor sorte atende aos pleitos contidos na inicial do presente recurso, diante das razões ali declinadas.
Veja-se que o caso não é de reintegração de posse, propriamente dita, pois o que vindica o autor/agravante é, em síntese, o bloqueio de valores achados na conta dos agravados, a busca e apreensão do veículo AMAROK e a restrição de circulação sobre o veículo caminhão SCANIA P310 BBX2, ano/modelo 14/14, diesel, cor vermelha, PLACA OAT 4J14, com vistas a garantir o processo e o direito ao seu ressarcimento.
De se ressaltar que ressai dos autos, que, prima facie, o veículo AMAROK permanece em nome da empresa do agravante, haja vista o financiamento sobre ele, motivo pelo qual o bem não foi transferido para o nome do agravado.
Não se descura que o veículo caminhão SCANIA P310 BBX2, PLACA OAT 4J14, se encontra em nome de terceiro, mas isso porque já foi alienado pelos agravados. Contudo, a respeito desse veículo, não fora solicitada a busca e apreensão, mas tão somente a restrição de circulação através do DETRAN/MT, justamente para a garantia do processo.
Demais disso, há indicativos de que a tradição dos veículos foi feita em pagamento da área adquirida, haja vista o contrato de compra e venda do imóvel, com todas as firmas reconhecidas, que atesta que os veículos seriam entregues e os pagamentos realizados nas condições previstas (Id. 111881986).
De mais a mais, o recorrente apresentou nos autos comprovantes de transferências bancárias realizadas nas contas da imobiliária intermediadora e da esposa do segundo réu (conta corrente que fora indicada no contrato), bem como extratos bancários demonstrando a compensação dos cheques dados em pagamento.
Por outro lado, denota-se, a um primeiro olhar, que os agravados tinham conhecimento da irregularidade da área negociada, haja vista que o processo anterior é datado de um ano antes do negócio jurídico em análise.
Desse modo, resta demonstrada a probabilidade do direito perseguido pelo agravante.
Vislumbra-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que há indicativos de que o agravante efetuou o pagamento da quantia referente ao contrato, e vem sofrendo prejuízos com a perda da área, sem perspectiva de ser ressarcido.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitada pelo momento liminar e raso nível de cognição, a d. Magistrada não deu a melhor solução ao indeferir a pretensão do autor, ora agravante.
Entendo, pois, que a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo à parte agravada, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do seu direito, há possibilidade de imediato retorno da situação ao status quo ante e até indenização a ser proposta em ação própria, se houver necessidade.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, deferir a antecipação da tutela recursal na forma pretendida.
Deste modo, presentes os requisitos legais, DEFIRO a antecipação de tutela vindicada, determinando:
“A) A BUSCA E APREENSÃO do veículo que se encontra registrado em nome da empresa do Agravante, AMAROK V6 HIGHLINE AC4, ano/modelo 2019/2020, diesel, cor cinza, PLACA OAW 4A54, renavan 01227259872, a qual encontra-se localizada na residência do 2o réu, sr. EDSON APARECIDO SILVA, na Rua Generoso Tavares, no 164, Várzea Grande/MT, CEP 78110- 640, devendo um oficial de justiça ser designado para se diligenciar até o local e promover a imediata remoção do veículo, nomeando o Agravante como fiel depositário do bem;
B) Seja determinada a RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL) sobre o veículo caminhão SCANIA P310 BBX2, ano/modelo 14/14, diesel, cor vermelha, PLACA OAT 4J14, renavan 01004685596, visando garantir a efetividade do direito pleiteado, ou, subsidiariamente, ao menos A RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SOBRE O CITADO VEÍCULO.
C) O bloqueio da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na conta corrente no 2549-0, agência no 0790, de titularidade da sra. CLEIVA ALVES DA SILVA, através do sistema SISBAJUD, a fim de garantir o direito ao ressarcimento do Agravante, impedindo que esse valor não seja perdido no decorrer da ação;
D) O bloqueio de valores encontrados nas contas dos réus ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG RODRIGUES e EDSON APARECIDO SILVA, através do sistema SISBAJUD, até o limite do montante a ser ressarcido ao autor, devidamente atualizado, no total de R$ 1.319.223,70 (um milhão e trezentos e dezenove mil e duzentos e vinte e três reais e setenta centavos), com vistas a garantir a efetividade do direito pleiteado nesta ação
E) O bloqueio do valor atualizado de R$ 37.086,61 (trinta e sete mil e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) na conta da Caixa Econômica Federal, agência 0016, operação 003, conta corrente 7579-7, de titularidade do terceiro réu, RIVER HOUSER IMÓVEIS LTDA, CNPJ 30.660.563/0001-77, quantia recebida a título de comissão de corretagem.
F) Caso não sejam encontrados valores nas contas dos réus, requer-se a penhora de bens imóveis encontrados em nome dos réus (ANOREG), bem como a penhora de veículos via RENAJUD”.
Comunique-se esta decisão à douta Magistrada de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora